Tribunal: TJES
Processo: 5000383-13.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000383-13.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: IVAN PAULINO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CELEBRAÇÃO DE DOIS CONTRATOS DE CONSÓRCIOS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS
.
(1).
SENTENÇA OBJURGADA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA DECLARAR A RESCISÃO DOS DOIS CONTRATOS CELEBRADOS, COM A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$7.056,00, COM DESCONTO DE 27% DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DE DANOS MORAIS.
(2).
RECURSO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA OU SUBSIDIARIAMENTE QUE A RESTITUIÇÃO OCORRA APÓS O 30º DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO.
(3)
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.
(4)
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO É UMA OPERAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM GRUPO FECHADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO CONSÓRCIO COM A DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA. CLÁUSULA PENAL AFASTADA. PRAZO DA RESTITUIÇÃO. Sobre a questão, estabelece o Tema Repetitivo n° 312, STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS). ACOLHO PARCIALMENTE OS ARGUMENTOS DA PARTE RECORRENTE PARA QUE A RESTITUIÇÃO OCORRA ATÉ 30 DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (5).
SENTENÇA DE PISO REFORMADA, APENAS PARA QUE A RESTITUIÇÃO OCORRA APÓS O 30º DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO.
NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

(6)

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.